Tribunal: TJMT
Processo: 1006283-33.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006283-33.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANE MARGARIDA CORCINI - CPF: 029.058.641-09 (REPRESENTANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0031-04 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006283-33.2019.8.11.0015

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ELIANE MARGARIDA CORCINI

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

ELIANE MARGARIDA CORCINI

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

16/03/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI QUE DETECTOU DESVIO DE CONSUMO – FOTOS – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio.

A cobrança revela-se legítima e devida.

RECURSO DO CONSUMIDOR NEGADO PROVIMENTO
.

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante.

A parte Recorrente ENERGISA requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial e procedente o pedido contraposto.

A parte Recorrente ELIANE requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para condenar a demandada em indenização a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, por não vislumbrar a necessidade da mesma. Há nos autos provas suficientes para o deslinde justo da lide.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Extrai-se da petição inicial que a parte Reclamante recebeu da Reclamada cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor de R$ 4.090,09 (quatro mil e noventa reais e nove centavos).

O Termo de Ocorrência e Inspeção anexo na contestação confirma a irregularidade da unidade consumidora, onde houve constatação de desvio nos bornes do medidor.

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

Na ocasião da inspeção, foi realizada o levantamento da carga instalada, sendo devidamente acompanhada por morador, do qual assinou o termo de inspeção.

Destaco que, houve registro fotográfico, quando da realização da inspeção. Vejam-se algumas fotos:

Destaco que o TOI foi assinado por pessoa que se encontrava no local, em que acompanhou a inspeção, bem como por dois inspetores.

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente ELIANE MARGARIDA CORCINI e DOU PROVIMENTO ao recurso da Recorrente ENERGISA
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
e,
via de consequência,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando a Autora a pagar a fatura com vencimento em 28/02/2019 no valor de
R$ 4.090,09 (quatro mil e noventa reais e nove centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação.

Diante da sucumbência, condeno a consumidora
ELIANE MARGARIDA CORCINI
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020